Tribunal: TJBA
Processo: 8006730-10.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006730-10.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, TIAGO VICTOR MOTA

APELADO: MARINALVA SILVA XAVIER DAS VIRGENS

Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. NULIDADE CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a confirmação da liminar, a condenação ao pagamento de danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de custas e honorários. A Autora apelou buscando majoração dos danos morais. O Réu apelou alegando ilegitimidade passiva, validade da contratação, inexistência de falha do serviço e impossibilidade de restituição em dobro.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se são acolhíveis as preliminares de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se há prova válida de contratação apta a afastar o vício de consentimento; (iii) analisar a responsabilidade quanto aos descontos indevidos e a consequente repetição do indébito; (iv) definir se o valor dos danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ausência de dialeticidade, suscitadas por ambas as partes, são rejeitadas, pois os recursos impugnaram minimamente os fundamentos essenciais da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A alegada contratação do seguro não foi comprovada. O documento juntado constitui mera proposta unilateral, sem assinatura, biometria, gravação, protocolo ou qualquer meio idôneo de manifestação válida da vontade.

5. A inconsistência documental, como a indicação equivocada de sexo, reforça a inexistência de contratação consciente, evidenciando falha do serviço e ausência de consentimento.

6. Os descontos indevidos configuram dano moral in re ipsa e ensejam indenização, sendo o valor fixado (R$5.000,00) insuficiente diante do caráter pedagógico e punitivo da medida.

7. A majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) atende à proporcionalidade, às condições econômicas das partes e à jurisprudência do Tribunal.

8. A restituição em dobro é cabível, pois o desconto indevido revela violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de proposta unilateral desacompanhada de assinatura, biometria, gravação ou qualquer meio idôneo não comprova contratação válida e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro é devida quando constatada cobrança indevida decorrente de falha do fornecedor, ausente engano justificável. 3. O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.022, 1.026, § 2º, 487, I, 85, § 11; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 02/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006730-10.2024.8.05.0138, sendo Apelantes e Apelados Marinalva Silva Xavier das Virgens e Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em r
ejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso do Réu e conhecer e dar provimento ao recurso da Autora.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator